Tribunal: TJES
Processo: 5018373-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE ABUSO SEXUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. VISITAÇÃO GRADUAL SUPERVISIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Wellington da Silva Loyola contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Cariacica/ES que, em sede de ação de modificação de guarda ajuizada por Luzimélia Paula Barcelos Carvalho, deferiu liminar para conceder a guarda provisória unilateral da filha menor a genitora e suspender totalmente a convivência da criança com o pai. O agravante sustenta que foi afastado do convívio com a filha com base em alegações infundadas de abuso sexual e aponta que exame do DML não constatou indícios de violência, alegando ainda possível quadro de alienação parental. Pleiteia o restabelecimento da convivência ou, subsidiariamente, a fixação de visitas assistidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da convivência paterna com base em denúncia de abuso sexual sem comprovação técnica é medida juridicamente adequada; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas concretas e da existência de indícios de alienação parental, é possível a retomada progressiva e assistida da convivência entre pai e filha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de nova decisão no juízo de origem, autorizando visitas supervisionadas em ambiente neutro com base em parecer técnico, enseja a perda parcial do objeto recursal quanto à suspensão integral da convivência.

A existência de decisões conflitantes proferidas por juízos distintos da mesma comarca, com relação à convivência da menor com o pai, evidencia a necessidade de harmonização processual, seja pela reunião das ações, seja pela suspensão de uma delas.

Relatório psicológico elaborado por equipe técnica do juízo indica ausência de elementos concretos de abuso, recomendando a retomada progressiva da convivência, sob supervisão especializada.

O princípio do melhor interesse da criança impõe prudência na análise de denúncias não confirmadas, especialmente quando há histórico de litígio entre os genitores e sinais de possível alienação parental.

A manutenção da guarda unilateral materna, no atual estágio, é justificada pela estabilidade emocional da menor junto à mãe, conforme constatado em laudo psicológico e manifestação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indícios concretos de abuso sexual justifica a revogação parcial da suspensão de convivência entre pai e filha, mediante reaproximação gradual e supervisionada.

Denúncias infundadas de abuso sexual, quando associadas a contextos de litígio parental, devem ser avaliadas com cautela à luz do princípio do melhor interesse da criança.

A guarda unilateral provisória pode ser mantida quando laudo psicológico constatar que a criança apresenta estabilidade emocional no ambiente materno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 55, § 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018373-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA LOYOLA

AGRAVADO: LUZIMELIA PAULA BARCELOS CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE ABUSO SEXUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. VISITAÇÃO GRADUAL SUPERVISIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Wellington da Silva Loyola contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Cariacica/ES que, em sede de ação de modificação de guarda ajuizada por Luzimélia Paula Barcelos Carvalho, deferiu liminar para conceder a guarda provisória unilateral da filha menor a genitora e suspender totalmente a convivência da criança com o pai. O agravante sustenta que foi afastado do convívio com a filha com base em alegações infundadas de abuso sexual e aponta que exame do DML não constatou indícios de violência, alegando ainda possível quadro de alienação parental. Pleiteia o restabelecimento da convivência ou, subsidiariamente, a fixação de visitas assistidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da convivência paterna com base em denúncia de abuso sexual sem comprovação técnica é medida juridicamente adequada; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas concretas e da existência de indícios de alienação parental, é possível a retomada progressiva e assistida da convivência entre pai e filha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de nova decisão no juízo de origem, autorizando visitas supervisionadas em ambiente neutro com base em parecer técnico, enseja a perda parcial do objeto recursal quanto à suspensão integral da convivência.

A existência de decisões conflitantes proferidas por juízos distintos da mesma comarca, com relação à convivência da menor com o pai, evidencia a necessidade de harmonização processual, seja pela reunião das ações, seja pela suspensão de uma delas.

Relatório psicológico elaborado por equipe técnica do juízo indica ausência de elementos concretos de abuso, recomendando a retomada progressiva da convivência, sob supervisão especializada.

O princípio do melhor interesse da criança impõe prudência na análise de denúncias não confirmadas, especialmente quando há histórico de litígio entre os genitores e sinais de possível alienação parental.

A manutenção da guarda unilateral materna, no atual estágio, é justificada pela estabilidade emocional da menor junto à mãe, conforme constatado em laudo psicológico e manifestação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indícios concretos de abuso sexual justifica a revogação parcial da suspensão de convivência entre pai e filha, mediante reaproximação gradual e supervisionada.

Denúncias infundadas de abuso sexual, quando associadas a contextos de litígio parental, devem ser avaliadas com cautela à luz do princípio do melhor interesse da criança.

A guarda unilateral provisória pode ser mantida quando laudo psicológico constatar que a criança apresenta estabilidade emocional no ambiente materno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 55, § 3º.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Wellington da Silva Loyola
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Cariacica, Comarca da Capital (id 11092633, fls. 123/126) que, nos autos da “ação de modificação de guarda de menor e suspensão da convivência” ajuizada por
Luzimélia Paula Barcelos Carvalho
, deferiu a tutela de urgência para regulamentar a guarda provisória da filha do ex casal, a menor C., de forma unilateral, com fixação da residência junto à genitora, e suspendeu a convivência da menor na residência paterna, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
a)
foi afastado do convívio com sua filha, C., de 4 anos, em razão de acusações infundadas de abuso sexual formuladas pela mãe da menor, ora agravada;
b)
sempre exerceu papel de pai presente e ativo na rotina e nos cuidados com a filha, proporcionando um ambiente de afeto, segurança e tranquilidade;
c)
após o divórcio do casal, manteve esforços constantes para preservar o vínculo paterno-filial e assegurar uma convivência saudável e amorosa com C., até que a agravada começou a impor obstáculos sistemáticos ao contato, recusando-se a permitir as visitas sob alegações inconsistentes, como problemas de saúde da criança, sem qualquer comprovação;
d)
diante dos reiterados impedimentos impostos pela agravada, o agravante registrou boletim de ocorrência e ajuizou procedimento de cumprimento de sentença, com o objetivo de garantir seu direito de visitação nos termos fixados em sentença judicial anterior, obtendo, inclusive, decisão favorável;
e)
antes que a decisão fosse implementada, a agravada formulou acusação de abuso sexual contra o agravante, obtendo ordem judicial que suspendeu seu contato com a filha;
f)
tal acusação fundamentou-se em sinais de irritação nas partes íntimas da criança, observados pela mãe após a infante ter passado duas noites seguidas na residência do pai;
g)
o agravante afirma que a criança já havia apresentado a referida irritação antes de sua estadia, fato que, inclusive, foi comunicado por ele à mãe no momento da devolução da menor;
h)
exame realizado pelo Departamento Médico Legal (DML) concluiu pela inexistência de sinais de abuso sexual ou violência física contra a criança;
i)
o contexto familiar conturbado tem refletido no comportamento atual da infante, que apresenta sinais de medo e insegurança em relação ao agravante, incompatíveis com o histórico de convivência harmoniosa entre pai e filha, o que, segundo o recorrente, aponta para um possível quadro de alienação parental.

I – DA SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL

Nas razões recursais, o agravante manifesta inconformismo em face da decisão lançada sob o id 11092633 (fls. 123/126), por meio da qual restou suspenso o regime de convivência com sua filha, C. A
pretensão recursal reside na reforma do
decisum
, a fim de que lhe seja restituído o direito à convivência nos moldes
já
fixados em sentença proferida
no bojo da ação de divórcio, alimentos e guarda, anteriormente ajuizada por ocasião da dissolução da união entre os genitores da infante.

Sucede que, supervenientemente à decisão ora impugnada, sobreveio nova manifestação judicial (id 56658682), a qual, em parte, prejudicou o objeto do presente recurso. Explico.

De início, cumpre esclarecer que
a decisão agravada
(
id 11092633)
suspendera de forma integral o direito de convivência do agravante com sua filha
, ensejando, por conseguinte, a interposição do presente agravo. Ocorre que,
posteriormente
, o juízo a quo reavaliou sua deliberação e, com fundamento nas conclusões extraídas do estudo psicológico acostado aos autos,
autorizou a retomada parcial do convívio, ainda que em molde diverso do anteriormente vigente
(id 56658682).

A
convivência restou restabelecida
nos termos delineados no parecer técnico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar de Cariacica (id 56378590), consistindo em
encontros previamente agendados, com supervisão técnica e em ambiente neutro, diverso da residência paterna
.

Diante desse novo cenário processual, reconheço a perda parcial do objeto recursal, haja vista que a decisão superveniente passou a contemplar, ainda que de forma mitigada, o direito de convivência. Todavia, subsiste interesse recursal remanescente em razão de que não houve o restabelecimento integral da convivência nos moldes anteriormente vigentes e postulado pelo recorrente. Além da significativa redução do tempo destinado aos encontros, a nova decisão impôs condições restritivas — como a supervisão técnica e a realização das visitas em ambiente neutro —, o que reforça a permanência de controvérsia quanto à forma e à extensão do convívio paterno-filial.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso, limitando a análise à parte da decisão restritiva da visita remanescente
.

II – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Antes de adentrar propriamente no mérito, no que se refere ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que tal pleito ainda não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau. Todavia, com base na declaração de hipossuficiência apresentada no sistema eletrônico (id 11092374), por ora, reputo válidas as afirmações do agravante, e entendo por bem deferir o benefício para os atos praticados nesta instância recursal, sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo Magistrado da instância de origem.

O recurso em tela têm por objeto impugnar a decisão liminar proferida nos autos da
ação de modificação de guarda e suspensão da convivência do genitor
com a filha, processo de origem registrado sob o nº 5016136-15.2024.8.08.0012, movido pela agravada em desfavor do agravante.

A partir das alegações trazidas na peça recursal, verifico que já me manifestei por meio de decisão liminar nos autos do Agravo de Instrumento nº 5017985-58.2024.8.08.0000, interposto pela ora agravada. Naquela ocasião, a decisão questionada, proferida em sede de cumprimento de sentença, havia deferido ao pai, ora agravante, o exercício do direito de visitação à sua filha C., conforme regulamentação nos termos fixados na sentença proferida nos autos da ação de divórcio, guarda e alimentos.

Com o objetivo de esclarecer e sistematizar o trâmite processual ocorrido, verifico que as ações ajuizadas na instância de origem pelas partes seguiram a seguinte sequência:

a) O genitor, ora agravado, obstado de exercer seu direito de convivência com a filha, ajuizou, em 8 de agosto de 2024, a ação nº 5032633-68.2024.8.08.0024, requerendo o cumprimento da sentença que havia estabelecido a guarda compartilhada e o regime de visitas alternadas em finais de semana. A referida demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória, que declinou de sua competência em favor do Juízo da 2ª Vara de Família de Cariacica, tendo em vista que o domicílio legal da menor estava fixado naquele município residência da mãe;

b) A genitora, ora agravante, por sua vez, fundamentada no receio de expor a criança ao convívio paterno diante da suspeita de abuso sexual atribuída ao genitor, ajuizou, em 15 de agosto de 2024, ação de modificação de guarda com pedido de suspensão liminar do regime de convivência, distribuída à 4ª Vara de Família de Cariacica.

Sem que um juízo tivesse conhecimento da demanda em trâmite perante o outro, ambos os processos resultaram em decisões liminares de teor conflitante.

Por um lado, o Juízo da 2ª Vara de Família de Cariacica, em decisão liminar proferida no dia 9 de outubro de 2024, determinou que a executada (ora agravante) cumprisse o disposto na sentença relativa à regulamentação da convivência entre o pai e a filha. Por outro lado, o Juízo da 4ª Vara de Família de Cariacica, considerando a gravidade das alegações de abuso sexual, deferiu, em 24 de outubro de 2024, liminar que atribuiu provisoriamente a guarda unilateral à mãe e suspendeu o regime de convivência da menor com o pai, até ulterior deliberação, além de determinar a realização de estudo psicossocial do caso.

A análise dos autos revela a existência de uma evidente contradição entre as decisões proferidas nos processos que envolvem o presente litígio, situação que motivou a genitora da menor, ora agravada, a interpor o Agravo de Instrumento nº 5017985-58.2024.8.08.0000, com o intuito de assegurar a proteção da infante, especialmente diante de denúncias ainda pendentes de apuração e que poderiam comprometer sua segurança no convívio paterno. No referido recurso, a agravada insurgiu-se contra a decisão exarada na ação de cumprimento de sentença, que determinava o cumprimento imediato dos termos de convivência previamente fixados. Sob minha relatoria, foi deferida medida liminar atribuindo efeito suspensivo à referida decisão, suspendendo a execução dos termos de convivência estabelecidos originalmente por ocasião da dissolução da entidade familiar, com fundamento na possível prejudicialidade externa advinda da ação de conhecimento de modificação do regime de guarda e visitação da menor.

A concessão da medida liminar recursal mostrou-se imprescindível no contexto processual, tendo em vista a necessidade de resguardar o melhor interesse da criança, princípio basilar consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em situações como a presente, em que há controvérsias relacionadas à segurança e ao bem-estar da infante, impõe-se a adoção de uma postura cautelosa, com vistas a evitar qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte vulnerável da relação jurídica.

Ordenados os fatos, passo de imediato a analisar
o mérito
do instrumento em tela
.

O agravante interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau (id de origem 53283320) que deferiu a alteração provisória da guarda para o regime unilateral em favor da mãe, suspendendo a convivência da menor com o genitor e determinando a realização de estudo psicossocial, com o objetivo de proporcionar uma instrução mais aprofundada à demanda. A decisão objurgada, repito, foi proferida nos autos do processo nº 5016136-15.2024.8.08.0012, em trâmite perante a 4ª Vara de Família de Cariacica.

É evidente o conflito entre as decisões proferidas nos processos originários já informados. Enquanto o Juízo da 2ª Vara de Família determinou a manutenção da convivência da infante com seu genitor – ordem que se encontra, por ora, suspensa no bojo do recurso de Agravo de Instrumento nº 5017985-58.2024.8.08.0000, já mencionado -, o Juízo da 4ª Vara de Família, por meio da decisão liminar agravada, fixou a guarda unilateral em favor da mãe, ora apelada, ordenou a suspensão do convívio da infante com seu pai e condicionou a possibilidade de sua retomada à conclusão da instrução probatória.

Diante da relevância e gravidade das questões discutidas em ambas as ações, entendo que a
parcial provimento deste recurso revela-se medida apropriada no atual estágio processual
. Tal providência é necessária para viabilizar o regular prosseguimento da instrução probatória, permitindo ao magistrado de primeira instância reunir elementos substanciais de prova que embasem uma decisão definitiva mais sólida, justa e condizente com os interesses das partes envolvidas.

Ademais, considerando que a
infante C. já tem vivenciado um ambiente marcado por hostilidade e conflitos intensos
, com prejuízos significativos ao seu desenvolvimento emocional, é imprescindível que o Poder Judiciário priorize, de maneira inegociável, a proteção dos interesses e direitos da menor.
Não se pode admitir que ela seja submetida a novas situações de instabilidade ou risco
, especialmente enquanto
persistirem dúvidas quanto à adequação de eventual retomada do convívio com o genitor, nos moldes anteriormente fixados
.

Embora, em suas contrarrazões, a genitora da infante insista na alegação de ocorrência de abuso sexual, cumpre destacar que se está diante de temática extremamente delicada, que exige acurada apuração por meio de avaliação técnica especializada, a ser realizada por peritos habilitados. Nesse contexto,
os registros de áudios que reproduzem falas da criança não podem ser tidos, por si sós, como elementos probatórios dotados de veracidade inconteste, notadamente diante da tenra idade da infante
(4 anos – id
48733277)
e da reconhecida limitação das crianças em expressar com precisão seus sentimentos e experiências, sendo, inclusive, comum que,
em razão da sua fase de desenvolvimento psíquico e cognitivo, confundam realidade e fantasia ou reproduzam narrativas com base em estímulos externos
.

Diante da sensibilidade do conteúdo dos áudios mencionados, apresentados pela apelada (IDs 12216940, 12216941, 12220796, 12220798, 12220799, 12220800, 12220801, 12220802, 12220803, 12220804, 12220805, 12220806, 12220807, 12220808, 12220809, 12220811, 12220812), a realização de uma análise técnica detalhada poderia contribuir para uma compreensão mais precisa dos fatos, evitando distorções interpretativas.
Assim, caberá ao Juízo de primeiro grau, no exercício de sua competência jurisdicional, avaliar a pertinência de tal medida no momento oportuno.

Verifico que já consta nos autos da ação originária um primeiro estudo técnico psicológico elaborado pela
Central de Apoio Multidisciplinar de Cariacica
(id de origem 56378590), o qual se revela equilibrado e tecnicamente fundamentado, uma vez que
se propõe a buscar elementos adicionais capazes de esclarecer se, de fato, ocorreu situação de abuso sexual envolvendo a criança
. Tal prudência é imprescindível diante da complexidade da matéria, que exige uma análise cautelosa e isenta de julgamentos prévios.

O referido estudo (id de origem 56378590)
menciona a ausência de evidências concretas da ocorrência do abuso
e afirma a necessidade de atenção e acompanhamento especializado junto à infante (fl. 8). No mesmo sentido, também
recomenda a “retomada progressiva do convívio com o genitor, sob supervisão profissional, a fim de avaliar a dinâmica e a segurança da interação” (fl.8)
. O parecer psicológico enfatiza, inclusive, que
essa abordagem gradual permitirá identificar eventuais desconfortos manifestados pela criança e, ao mesmo tempo, possibilitará o fortalecimento do vínculo paterno de forma segura (fl.9)
. Para tanto, sugere que "o contato inicial ocorra em espaços supervisionados e neutros, tais como centros de convivência e locais similares” (fl.9), reforçando a importância de uma reaproximação responsável e monitorada.

É incontestável que
o direito a ser resguardado neste caso é o da infante
C., sobretudo porque não se pode ignorar a crescente incidência de denúncias infundadas de abuso sexual em nosso país, frequentemente associadas a contextos de alienação parental. Assim,
deve-se evitar qualquer precipitação que possa comprometer não apenas a dignidade da infante, mas também seu direito ao convívio familiar
, garantia constitucionalmente assegurada às crianças e adolescentes. O Estado, enquanto garantidor da proteção integral, tem o dever de zelar pelo bem-estar da menor em todas as dimensões de seus direitos fundamentais, assegurando-lhe um ambiente seguro e saudável para seu desenvolvimento.

No que se refere à
guarda
, é indiscutível que, no atual estágio processual, a
manutenção da menor sob a guarda unilateral da genitora configura a medida mais adequada
, conforme apontado no estudo psicológico acostado aos autos. Tal posicionamento se justifica pelo fato de a
criança apresentar-se emocionalmente equilibrada e demonstrar sensação de segurança no ambiente materno
, o que corrobora a necessidade de preservação da sua estabilidade psíquica e bem-estar.

Imperioso ressaltar que o
Ministério Público
, em sua manifestação nos autos de origem registrada sob id 56460556, posicionou-se favoravelmente à
manutenção provisória da guarda unilateral da menor junto à genitora
, ora agravada. Ademais, o Parquet
sugeriu que a retomada da convivência entre a infante e o genitor ocorra de maneira gradual e supervisionada por profissional capacitado, em ambiente neutro, nos moldes recomendados pelo estudo técnico psicológico
.

Por fim, conforme já destacado na decisão liminar proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº 5017985-58.2024.8.08.0000, observo que a prática de novos atos judiciais independentes pelos juízos de origem
evidencia a possibilidade de prolação de outras decisões conflitantes
. Nesse contexto,
revela-se recomendável, se assim entenderem os Juízes, a reunião dos processos,
conforme prevê o § 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil, de modo a garantir a harmonia e a uniformidade na apreciação das demandas ou, alternativamente, a suspensão do cumprimento de sentença até decisão exauriente na ação de modificação de guarda, ambas opções disponíveis aos magistrados de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do presente agravo de instrumento
e, no mérito, a ele dou
parcial provimento
, unicamente para determinar que a retomada da convivência entre a infante C. e seu genitor, ora agravante, ocorra de forma gradual e com supervisão, em estrita observância às
orientações delineadas no estudo técnico constante dos autos (ID 51623125), cabendo ao juízo de primeiro grau a fixação dos parâmetros e limites adequados para o desenvolvimento dessa convivência.

Comunique-se aos Juízos da 2ª e 4ª Varas de Família de Cariacica acerca da existência das duas demandas mencionadas no presente recurso, registradas sob os números 5016136-15.2024.8.08.0012 (4ª Vara de Família) e 5032633-68.2024.8.08.0024 (2ª Vara de Família), para ciência e providências que entenderem cabíveis.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.